Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004507-72.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE(S): EDUARDO DEMITO POSSETTI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO DEMITO POSSETTI contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (N.U 1005663-11.2020.8.11.0007), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que “o paciente está preso preventivamente desde 7.10.2020”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 19.3.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 80076966), com documentos (ID 80076967).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO